Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-84.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800433-84.2019.8.14.0051

APELANTE: MOISES BETCEL DA CUNHA

APELADO: ILCA FIGUEIRA DA CUNHA, ELCIENE FIGUEIRA DA CUNHA, ELCILENE FIGUEIRA DA CUNHA, ELCINETE FIGUEIRA DA CUNHA, JOAQUIM LIRA DA CUNHA, MARCIO FIGUEIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL JULGADO IMPROCEDENTE EM AÇÃO AUTÔNOMA. EXCLUSÃO DO SUPOSTO COMPANHEIRO DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-cônjuge da falecida, que pretende sua inclusão no polo ativo do inventário, na qualidade de meeiro e herdeiro, com direito à meação dos bens e ao direito real de habitação sobre imóvel onde residia com a de cujus, após a homologação da partilha dos bens do espólio de Ilca Figueira da Cunha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, divorciado da falecida, pode ser incluído como meeiro e herdeiro na partilha, à luz de alegada união estável posterior ao divórcio, e se faz jus ao direito real de habitação no imóvel que servia de residência ao casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existência de ação autônoma de reconhecimento de união estável ajuizada pelo apelante, cuja sentença, transitada em julgado, declarou a inexistência da convivência nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico.
4. Ausência de vínculo conjugal ou familiar após o divórcio reconhecido judicialmente. Inviabilidade de reconhecimento da condição de herdeiro ou meeiro.
5. Insubsistência da suspensão da partilha do imóvel anteriormente ressalvado, diante da improcedência definitiva da ação conexa.
6. Ausência de nulidade na condução do inventário. Homologação da partilha com base na concordância dos herdeiros habilitados e das Fazendas Públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da união estável como causa para inclusão em inventário depende de decisão judicial transitada em julgado. 2. A ausência de vínculo conjugal ou familiar afasta a condição de herdeiro e o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.723 e 1.831; CPC, arts. 654 e 659.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada expressamente, mas aplica-se entendimento consolidado do STJ quanto à necessidade de prova robusta da união estável para efeitos sucessórios.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MOISÉS BETCEL DA CUNHA contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação De Inventário Por Arrolamento Comum, ajuizada em face de ELCINETE FIGUEIRA DA CUNHA, na qualidade de inventariante do espólio de ILCA FIGUEIRA DA CUNHA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Isso posto, com fundamento no art. 654 do CPC, havendo a concordância das fazendas públicas Municipal, Estadual e Federal, como exige o art. 192 do CTN, HOMOLOGO POR SENTENÇA a partilha feita conforme
ID

17493389 - Pág. 1/5
em relação aos bens deixados por
ILCA FIGUEIRA DA CUNHA
em favor dos herdeiros
ELCINETE FIGUEIRA DA CUNHA, ELCILENE FIGUEIRA DA CUNHA, ELCIENE FIGUEIRA DA CUNHA, MÁRCIO FIGUEIRA DA CUNHA, ELCENIR FIGUEIRA DA CUNHA, ELCIR FIGUEIRA DA CUNHA E JOAQUIM LIRA DA CUNHA
, regularmente habilitados nos presentes autos, observada a proporcionalidade de seus quinhões, ressaltando-se que o bem imóvel descrito no ID 17493389 - Pág. 3 deverá ser partilhado somente após a decisão final no processo de reconhecimento e dissolução de união estável movido por Moisés Betcel da Cunha, nos termos da fundamentação supra. Expeçam-se os documentos necessários, inclusive alvará para saques relativos a valores regularmente constituídos nos autos.

Custas eventualmente pendentes, pelas partes, dispensada a exigibilidade face a gratuidade processual ora concedida.

Após a expedição do formal de partilha, nos termos do art. 659, § 2º, do CPC, OFICIO à Fazenda Pública Estadual para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes.”

Em suas razões recursais o apelante sustenta: sua condição de ex-cônjuge da falecida, com quem conviveu posteriormente em regime de união estável até seu falecimento, em 28/11/2018, conforme documentos e declarações colacionadas nos autos, a existência de ação judicial autônoma de reconhecimento da união estável cumulada com pedido de reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel situado na Av. Muiraquitã, nº 687, bairro Interventoria, Santarém/PA, onde residia com a falecida há mais de 30 anos a concessão de decisão liminar favorável ao direito real de habitação nesse endereço específico, proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos do processo nº 0803552-19.2020.8.14.005, a existência de omissões e vícios na nomeação da inventariante, a quem atribui inidoneidade e falta de informações verídicas na condução do inventário e

o pedido de que seja reconhecida sua legitimidade como meeiro e herdeiro, com reserva de 50% de todos os bens comuns e garantia do direito real de habitação vitalício no imóvel que servia de domicílio ao casal.

Ao final, requer a reforma da sentença para ser incluído no polo ativo do inventário na qualidade de herdeiro e meeiro, com a consequente retificação da partilha.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da insurgência de MOISÉS BETCEL DA CUNHA contra a sentença proferida no inventário por arrolamento comum do espólio de ILCA FIGUEIRA DA CUNHA, na qual se homologou o plano de partilha apresentado, com a ressalva de que o imóvel localizado na PA 370, Comunidade Santa Rosa, Ramal do Cesário, fosse partilhado apenas após decisão definitiva em ação autônoma de reconhecimento de união estável ajuizada pelo recorrente.

O apelante pretende sua inclusão no polo ativo da sucessão, na qualidade de meeiro e herdeiro, com direito à meação sobre os bens adquiridos após o divórcio formalizado em 2012 e, principalmente, reivindica o direito real de habitação sobre o imóvel situado na Avenida Muiraquitã, nº 687, onde afirma ter residido com a falecida durante trinta anos, inclusive após a dissolução formal do matrimônio.

Ocorre que, sobreveio decisão judicial com trânsito em julgado proferida nos autos do processo nº 0803552-19.2020.8.14.0051, na qual o juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, após a devida instrução processual com oitiva das partes e testemunhas, reputou inexistente a alegada união estável entre o recorrente e a de cujus após o divórcio.

A sentença, datada de 24/11/2023, é clara ao assentar que o autor não logrou êxito em demonstrar a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, requisitos essenciais à configuração da união estável, conforme estabelecem o art. 226, § 3º, da Constituição da República, o art. 1º da Lei nº 9.278/96 e o art. 1.723 do Código Civil.

Na oportunidade, ponderou o juízo monocrático:

“Resta incontroverso a este juízo que o fato de o autor ter residido no imóvel por um período, após o divórcio, não caracteriza a união estável por ele reivindicada, o que se conclui da própria análise dos fatos e das provas carreadas pelas partes.”

Corroborando esse entendimento, as testemunhas ouvidas nos autos foram enfáticas ao relatar a ausência de convivência entre o apelante e a falecida após a separação formal, indicando que sua permanência no imóvel se deu por mera liberalidade da de cujus, e não por vínculo conjugal ou familiar. Não bastasse isso, o apelante sequer teria participado do velório ou do sepultamento da ex-companheira, o que enfraquece sobremaneira a tese de convivência more uxorio.

Logo, com a negativa judicial de existência de união estável, resta completamente desautorizada a pretensão de inclusão do apelante no inventário como meeiro ou herdeiro, bem como fica obstada qualquer possibilidade de reconhecimento de direito real de habitação sobre o imóvel residencial, uma vez que este instituto é consectário jurídico da condição de cônjuge ou companheiro sobrevivente, situações que foram definitivamente afastadas nos autos da ação própria.

Por conseguinte, não há mais razão jurídica que justifique a manutenção da ressalva existente na sentença de origem quanto ao imóvel localizado na PA 370, tampouco a suspensão da partilha. A sentença de homologação da partilha, ao condicionar a execução parcial à procedência da ação de reconhecimento de união estável, deve ser ratificada quanto ao seu dispositivo homologatório, mas agora liberada integralmente para fins de execução, em razão da improcedência definitiva da demanda conexa.

É importante rememorar que o inventário por arrolamento comum, por força do art. 659 do CPC, admite homologação judicial da vontade das partes maiores e capazes, quando inexistentes controvérsias insuperáveis, como é o caso dos autos, após a estabilização da controvérsia jurídica suscitada pelo recorrente em ação própria.

Portanto, não se verificando qualquer nulidade ou violação à ordem legal na condução do inventário, e estando superado o óbice que condicionava a partilha integral dos bens, é medida de rigor a rejeição do apelo interposto.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de homologação da partilha proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, autorizando-se a imediata partilha dos bens inventariados, inclusive os imóveis anteriormente ressalvados, em favor dos herdeiros legalmente habilitados, tudo conforme plano de partilha constante do ID 17493389.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025